Tribunal: TJPA
Processo: 0803754-81.2022.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0803754-81.2022.8.14.0000

REQUERENTE: NELSON PINTO, AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0803754-81.2022.814.0000

AGRAVANTES: NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA.

AGRAVADO: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

PROCESSO RELACIONADO: 0006243-37.2016.8.14.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO QUE FOI LIMINARMENTE REJEITADA. AGRAVANTE ARGUMENTA QUE DESEMBARGADOR EXCEPTO SE JULGOU SUSPEITO EM OUTROS FEITOS QUE DETÉM AS MESMAS PARTES. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE. OS ARGUMENTOS NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 145 DO CPC. INADMISSÍVEIS APONTAMENTOS QUE NÃO EXPRESSEM A OCORRÊNCIA CONCRETA DAS SITUAÇÕES CONSTANTES NO ROL TAXATIVO CONSTANTE NO CPC. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO APRESENTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Vice-Presidente. Afirmaram impedimento / suspeição a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),data registrada no sistema.

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0803754-81.2022.814.0000

AGRAVANTES: NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA.

AGRAVADO: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

PROCESSO RELACIONADO: 0006243-37.2016.8.14.0000

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, apresentada por NELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, em face do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, com base no artigo 1.021 do Código de Processo Civil c/c artigos 225, caput e 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA).

A demanda que deu origem ao presente, protocolada sob o nº 0006243-37.2016.8.14.0000, trata de Ação Rescisória, que tem como autores RENATA KABACZNIK, RAIANA KABACZNIK E MARCOS KABACZNIK, os quais demandam em desfavor dos ora agravantes.

Foi aduzido como fator preponderante para a suspeição levantada, suposta omissão em acórdão no qual o Desembargador excepto teria deixado de mencionar decisão proferida nos autos da Ação Rescisória, na qual foi indeferida solicitação de retirada do processo da pauta do Plenário Virtual, e que, segundo os agravantes, somente poderia ser recorrida através de Recurso Especial e Extraordinário.

Também restou consignado na exceção de suspeição, que o Desembargador excepto haveria se julgado suspeito em outros processos que possuíam as mesmas partes que o processo referência desta suspeição, o que demonstraria parcialidade e ausência de ânimo no julgamento da causa.

Foi rejeitada liminarmente a suspeição arguida, nos termos do art. 227, § 1º, do RITJPA (ID 13954967), tendo em vista que nenhum dos apontamentos efetuados no bojo da exceção condiziam com as hipóteses constantes no artigo 145 do CPC, restando consignado que já foi decidido nos autos de nº 0005364-25.2019.8.14.0000, pela não existência de parcialidade do relator somente pelo fato de haver se julgado suspeito por motivo de foro íntimo em outros feitos com identidade parcial de partes e advogados.

Ante o inconformismo com a rejeição da Exceção de Suspeição, foi interposto o Agravo Interno ora analisado (ID 14787612).

Em suas razões, os excipientes alegaram primeiramente a tempestividade do recurso, destacando não ter havido expediente forense nos dias 08 e 09/06/2023, conforme previsto na Portaria nº 4.754/2022-GP.

Foi apontado pelos agravantes que a decisão monocrática ora agravada, assim como a decisão nula anteriormente proferida pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, laborou em equívoco quando deixou de mencionar entre os nomes relacionados como advogados dos autores da Ação Rescisória, a participação do causídico Bruno Anunciação Da Chagas, Procurador do Estado, o que sustentam ser motivo suficiente para que o magistrado excepto se julgasse suspeito.

Sustentam também, que o presente agravo “aborda não apenas o aspecto infraconstitucional, mas argüi também matéria constitucional, de ordem pública. Isto porque a decisão agravada além de não mencionar o nome do causídico acima relacionado, objeto da suspeição do Magistrado, não se manifestou quanto aos absurdos que praticados no processamento da ação rescisória”.

Discorreram, em suma, sobre os mesmos fatos apresentados na inicial, repisando que o magistrado excepto apresentou conduta tendenciosa, atuando no sentido de prejudicar os agravantes.

Em seus requerimentos, pugnaram pela reconsideração da decisão agravada, com a consequente anulação de todos os atos do magistrado excepto no bojo da Ação Rescisória e sua imediata redistribuição, tendo em vista que seu julgamento haveria sido viabilizado pela decisão anteriormente exarada nestes autos pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, a qual, posteriormente, chamou o feito à ordem e reconheceu sua incompetência para processar a presente exceção de suspeição.

Subsidiariamente, requereram que caso não reconsiderada a decisão, que fosse o presente levado a julgamento presencial.

Oportunizada a apresentação de Contrarrazões ao Agravo Interno interposto, o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes apresentou manifestação que transcrevo a seguir (ID 15311814):

“Em atenção ao despacho exarado pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente desta Egrégia Corte de Justiça e Relator do presente incidente de suspeição, e considerando que o agravante apenas reproduz os mesmos fatos já recusados pela Presidência desta Casa na decisão ID 13755634, este Desembargador excepto responde aos termos do agravo interno reiterando os fundamentos das informações em que recusou a suspeição, que estão encartadas no ID 8710989 (pág. 52/57), dos autos eletrônicos.”

O Agravo Interno foi incluído na pauta da 44ª e, posteriormente, na pauta da 46ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocasião em que foi adiado o julgamento do feito para a 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada em 13 de dezembro de 2023.

É o relato do necessário.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0803754-81.2022.814.0000

AGRAVANTES: NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA.

AGRAVADO: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

PROCESSO RELACIONADO:
0006243-37.2016.8.14.0000

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno interposto e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, saliento que os agravantes repisaram, basicamente, os mesmos argumentos apresentados na peça inicial da exceção de suspeição, assinalando agora, que o fato de não haver sido mencionado na decisão combatida o nome do nome do Sr. Bruno Anunciação das Chagas, Procurador do Estado (um dos advogados no processo alvo da exceção), caracterizaria um equívoco.

Ante tal argumento, denoto que os agravantes sequer fizeram tal apontamento na exceção de suspeição e, neste ponto, entendo que o simples fato de o Sr. Bruno Anunciação das Chagas ser um dos advogados habilitados no processo originário tão pouco demonstraria a suspeição do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes nos autos em questão.

Sendo assim, assinalo novamente que nenhum dos argumentos apresentados pelos agravantes em relação à existência de uma possível suspeição do magistrado excepto atrai alguma das hipóteses constantes no art. 145 do Código de Processo Civil, o qual possui rol taxativo, que não admite interpretação extensiva.

Nesse sentido, são inadmissíveis apontamentos que não expressem a ocorrência concreta das situações constantes no dispositivo:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o

processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para

atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de

parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”

Esta é a linha de entendimento que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de afastar pretensões como a dos agravantes, que buscam “dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva” às hipóteses previstas no art. 145 do CPC (AS 115/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux).

Nessa toada, saliento novamente, que nos autos de nº 0005364-25.2019.814.0000, os quais tratam da primeira Exceção de Suspeição arguida pelos ora agravantes no processo que deu origem ao presente, também foi interposto Agravo Interno em face de decisão monocrática que indeferiu o processamento da exceção oposta, por sua manifesta improcedência, proferida pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na qualidade de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Agravo Interno restou assim ementado:

“AGRAVO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES APTAS À REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de intempestividade acolhida em parte, em razão de que os despachos, cujo teor se baseou a presente Exceção de Suspeição, proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento, sob os ns. 0804831-33.2019.814.0000, 0806950-64.2019.814.0000 e 0802437-53.2019.814.0000, foram em datas que ultrapassam o prazo de 15 (quinze) dias para sua oposição, nos termos do art. 146 do CPC/2015. Todavia, ainda resta o prolatado na Apelação Cível, sob o n. 0036469-97.2013.814.0301, na data de 12 de novembro de 2019.

2.

No mérito, rejeitadas as alegações, uma vez que o art. 145 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses, em rol taxativo, de suspeição do magistrado
.

3.

Na espécie, não se vislumbra a parcialidade do relator somente pelo fato de ter se julgado suspeito por motivo de foro íntimo em outros feitos com identidade parcial de partes e advogados.

4.

Agravo conhecido e desprovido.” (Grifo nosso)

Verifico que, após o julgamento do Agravo Interno interposto naquela primeira Exceção de Suspeição, o qual foi conhecido e desprovido à unanimidade, irresignados com a decisão do colegiado, os ora agravantes interpuseram em sequência:

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (Conhecidos e rejeitados);

- RECURSO ESPECIAL (Não foi admitido);

- RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Teve negado o seu seguimento);

- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (Remetido ao Superior Tribunal de Justiça) – O recurso não foi conhecido no STJ, pelo que foi interposto Agravo Interno, o qual restou prejudicado, sendo negado provimento ao agravo em recurso especial;

- AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (negado o provimento, por unanimidade)

Não obstante todos os recursos manejados no bojo daquela Exceção de Suspeição, os excipientes arguiram novamente a suspeição do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes no presente e, nesta toada, entendo importante relembrar que a primeira Exceção de Suspeição relacionada a Ação Rescisória, sobreveio apenas após o julgamento
[1]
de Agravo Interno interposto no bojo da Ação Rescisória em questão (ocasião em que a pretensão das agravadas foi julgada procedente, em detrimento dos ora agravantes), o que leva a crer que tal medida só foi tomada em razão de possível irresignação com o resultado do processo, já que, anteriormente, mesmo ante o conhecimento da existência de identidade de partes e advogados existente no feito, nenhuma arguição havia sido feita.

Neste ponto, transcrevo aqui manifestação do Ministério Público constante nos autos da Exceção de Suspeição nº 0005364-25.2019.814.0000 (ID 6829573, fls. 2-3):

“(...)

Passo a me manifestar.

Inobstante, a exceção de suspeição, ora em exame, ser
manifestamente improcedente
, configurando até,
a meu ver,
litigância de má fé
e
abuso do direito de defesa
, com nítido e indisfarçável
intuito protelatório
, sem que isso caracterize qualquer ameaça ou intimidação aos Excipientes, na medida em que fundamentam seu pedido em decisões proferidas em processos diversos do presente, das quais tiveram conhecimento em junho e setembro de 2019 após o julgamento proferido nos presentes autos.

Os
Excipientes
não alegaram, e nem muito menos comprovaram, qualquer fato ou circunstância que contamine as decisões da Relatoria, bem como, não comprovam o verdadeiro interesse ou motivo a gerar a aludida suspeição. De fato, o simples argumento de prejuízo não autoriza a conclusão automática de que existe interesse/paixão pela causa, principalmente pelo fato de estar desacompanhado de qualquer prova dessa alegação.

Observa-se, portanto, que a parte excipiente inexiste em arguir, genericamente, a existência de inimizade da excepta consigo e de esta ter interesse no feito, porém, veio desprovida de qualquer elemento de prova a demonstrar minimamente o alegado.

E mais, a decisão judicial teve supedâneo na jurisprudência das Cortes Superiores e do próprio TJE/PA. Não pode, evidentemente, os
Excipientes
dedicarem-se ao exercício de suposições pautar ou delimitar o que se passou para o livre convencimento do desembargador
Excepto
.

Assim sendo, salvo se motivada por intuito procrastinatório ou por abuso de direito de defesa,
não há justificativa alguma para prosperar a presente exceção de suspeição
, que deve, portanto, ser julgada
improcedente e arquivada
, nos termos do artigo 144 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.”

Nessa esteira, assim como na primeira Exceção de Suspeição oposta, o que parece é que a arguição constante nestes autos e o Agravo Interno ora analisado vêm sendo manejados com intuito de tumultuar o processo em razão de mero inconformismo, sem apresentar, em qualquer momento, algum argumento que demonstre a suspeição do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, nesse sentido (AgInt nos EDcl na ExSusp 222/DF – Relatoria: Min. Raul Araújo – Publicado em 26/08/2022):

“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO.

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso.

2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10/08/2022 a 16/08/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.” (Grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, não havendo qualquer argumento ou fato apto a modificar a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição apresentada,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

ID’s 6630230 e 6630231 dos autos de nº 0006243-37.2016.8.14.0000

Belém, 14/12/2023